Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709696-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 69860207) contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0700239-50.2021.8.07.0003 – id. 227287514) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, visto que já houve diligências infrutíferas e o agravante não indica justificativa para nova consulta. Alega, em suma, que a última pesquisa aos sistemas ocorreu a quase 4 anos, sendo cabível a renovação das diligências, ante os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da cooperação, e que é desnecessária a demonstração de modificação da situação patrimonial do devedor. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento do feito. Requer a antecipação da tutela para que se determine a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator